Tribunal: TJDFT
Processo: 0705422-10.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DL 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DIVERSO DO INSTRUMENTO ASSINADO. COMPROVAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
1. A notificação do devedor é pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão.
2. É fundamental a correta indicação do contrato inadimplido. A notificação extrajudicial enviada com a numeração de contrato diversa da constante do instrumento assinado pelo devedor não tem o condão de comprovar a mora, consoante determina o art. 2o, §2o, do DL 911/69.
3. Negou-se provimento ao recurso.